Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800315-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, II C/C 69, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PRISÃO CAUTELAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP, NOTADAMENTE A NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES A MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS ENSEJADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUAIS SEJAM, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL FUTURA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NO CASO, A VÍTIMA THALLYTA ALVES, EM DEPOIMENTO NA DELEGACIA RECONHECEU O PACIENTE COMO UM DOS AUTORES DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBOS A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MESMO DIA (13/12/2019), COM O MESMO
MODUS OPERANDI
, CONSISTENTE EM SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. LOGO, ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR NÃO HAVER QUALQUER FATO NOVO QUE FOSSE CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO QUE FUNDAMENTOU O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
DESPROVIMENTO.
MESMO QUE OS PACIENTES POSSUAM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ANDERSON DA SILVA CHAGAS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 51/58), em síntese,
que o paciente está acautelado desde o dia 23/12/2019, em razão da decretação de sua prisão preventiva pelo Juízo inquinado coator, após representação da autoridade policial, sob a acusação de ter supostamente participado de três crimes de roubos a estabelecimentos comerciais no município de Conceição do Araguaia, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo.

Aduz ter sido requerida a liberdade provisória do paciente, pleito esse que restou indeferido pelo Juízo Plantonista, em razão dos autos principais do processo se encontrarem no gabinete da autoridade impetrada no presente
writ
e, por isso, desconhecer os fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva. Posteriormente, em 14/01/2020, o MM. Juízo, em substituição, indeferiu o pedido, mantendo a decisão ora impugnada.

Alega a impetrante, como fundamentos do
writ
, que a presente medida cautelar carece de fundamentação idônea, não atendendo aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente porque não existem indícios quanto à participação do paciente o delito. Aliado a isso, alega que inexistem motivos para a manutenção da segregação cautelar, visto que o paciente possui bons antecedentes criminais, residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e bom comportamento social.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Deneguei
a liminar à fl. 60, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de
informações
(fls. 68/70), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi preso em 23 de dezembro de 2019 em razão do deferimento de representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial.

- Consta na representação que o paciente cometeu, em tese, os crimes tipificados nos art. 157, I, do Código Penal Brasileiro, pois no dia 13/12/2019, vale dizer que teria sido o autor de três roubos a estabelecimentos comerciais neste município de Conceição do Araguaia, todos no período da tarde, sendo dois deles por volta das 12h50 e outro já ao final do dia, por volta das 17h30, todos com o mesmo
modus operandi
, consistente em subtração de dinheiro mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo.

- A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 311, 312, 313, inciso I do Código de Processo Penal.

- No dia 27 de dezembro de 2019 a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público solicitado a devolução do pedido à secretaria para que fosse apensado aos autos principais.

- Foi certificado que não foi possível realizar a juntada do pedido aos autos principais pois se tratava de processo sigiloso acautelado na Secretaria da Vara, cujo servidor plantonista durante o recesso forense não tinha acesso. Na ocasião, o Juízo decidiu pelo indeferimento do pedido, pois não tinha acesso aos fundamentos que decretavam a prisão preventiva, tornando assim impossível a atuação plena do magistrado Plantonista.

- Na data de 14 de janeiro de 2020 a prisão preventiva foi reanalisada na Vara de origem, ocasião em que o magistrado entendeu pela manutenção da segregação cautelar do Paciente, haja vista existir prova da existência do crime, indícios de que seja ele o autor da conduta ilícita, visando a garantia da ordem pública, acautelamento do meio social e preservação da credibilidade da justiça.

- Por fim, informo que a
denúncia foi protocolada dia 13 de janeiro de 2020, recebida pelo Juízo na mesma data
; a defesa ofereceu defesa preliminar e reiterou pedido de revogação da prisão preventiva. Em 23 de janeiro de 2020 os autos foram enviados ao Ministério Público para manifestação, que exarou parecer ministerial pelo indeferimento da Revogação da Prisão Preventiva. Os autos vieram conclusos na data de 29 de janeiro para prestação das presentes informações e posterior decisão do novo pedido de revogação da prisão preventiva e
marcar data para audiência de instrução e julgamento
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 90/95), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado
a quo

decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão, datada de 19/12/2019:

“Trata-se de pedido de prisão preventiva requerida pelo Delegado, Dr. João Abel B. de Mattos, em desfavor de ANDERSON DA SILVA CHAGAS, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, I, do Código Penal, do CPB, nos termos do art. 311,312,313, Inciso I, do CPP.

Em resumo, narra o requerimento que o representado, no dia 13 de dezembro de 2019, cometeu, em tese, três roubos a estabelecimentos comerciais, neste município, todos no período da tarde, dois deles por volta das 12h50min e outro já no fim do dia, por volta das 17h30min e com o mesmo modus operandi, tendo as subtrações de dinheiros sido praticadas mediante grave ameaça exercida mediante o emprego de simulacro de arma de fogo.

No caso concreto, a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria estão comprovados por meio do depoimento da vítima THALLYTA DE SOUZA ALVES, que reconhece ANDERSON DA SILVA CHAGAS como um dos autores do roubo, bem como das demais vítimas que identificaram a motocicleta e as vestes do representado. Além de ter sido encontrado o simulacro de arma de fogo na residência. Desta forma, preenchido o primeiro requisito, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por conseguinte, o periculum libertatis também se faz presente, na medida em que se faz necessária a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do crime.

A atuação delitiva, da forma como desenvolvida, dá conta da periculosidade do representado, inferindo-se disto a necessidade de decretação da sua prisão preventiva.

Em face do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
com fundamento no artigo 312, do CPP (garantia da ordem pública, instrução criminal), em desfavor de ANDERSON DA SILVA CHAGAS, devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o crime tipificado no art. 157, II do Código Penal (por três vezes), nos termos do artigo 311, 312, 313, I, do CPP”.

No mesmo sentido, destaco trecho da Decisão que manteve a custódia cautelar do ora paciente, datada de 14/01/2020:

“
Existem indícios de que o requerente seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos da ação principal nº 0013466-82.2019.8.14.0017, pois as pessoas ouvidas na esfera policial, bem como a vítima, Thallyta de Souza Alves (fls. 148 do IPL nº 0013466-82.2019.8.1.4.0017), aponta Anderson da Silva Chagas como sendo o sujeito ativo da infração penal, visto que a mesma já havia estudado com este na Escola Assembleia de Deus, nesta cidade (CPP, art. 312, caput).

Destaca-se que em verdade havia a suspeita de três condutas delituosas, entretanto o Parquet, entendeu que nos autos havia provas suficientes para corroborar com a denúncia de tão somente dois fatos, ambos tipificados no art. 157, §2º, inciso II c/c Art. 69, todos do CPB. Em que pese a declaração de trabalho lícito vislumbro que não é apresentada ao juízo com assinatura devidamente reconhecida, nem tão pouco Carteira de Trabalho e Previdência Social, ao qual deveria constar os registros das atividades do denunciado enquanto trabalhador, por ser obrigatória a todos os trabalhadores, seja em atividades ligadas ao comércio, indústria, agricultura, pecuária ou de natureza doméstica.

Não obstante: condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ANDERSON DA SILVA CHAGAS”.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão preventiva fora decretada pelo fato de haverem provas suficientes de autoria e materialidade, principalmente pelo depoimento da vítima Thallyta Alves, que reconheceu o paciente como um dos autores da prática de dois crimes de roubos a estabelecimentos comerciais no município de Conceição do Araguaia, no mesmo dia (13/12/2019), com o mesmo
modus operandi
, consistente em subtração de dinheiro mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo.

Em outras palavras, a prisão preventiva fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2.

Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. (...)
(TJ-PA – Acórdão nº 2493013, HC nº 0809236-15.2019.814.0000, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/11/2019, Publicado em 26/11/2019).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja
incontinenti
colocada em liberdade.

A manutenção da prisão preventiva do ora paciente está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo considerado grave o delito cometido pelo mesmo. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Além do que, não foi exposto qualquer fato novo que fosse capaz de modificar o entendimento que fundamentou o decreto de prisão preventiva
. Diante disso,
não resta caracterizado o constrangimento ilegal
suscitado pela defesa, porquanto devidamente justificada a negativa do benefício ao paciente.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão abaixo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com uso de arma de fogo, em que o agente, inclusive, desferiu uma coronhada na região peitoral da vítima, demonstrando sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA ATÉ AQUI PRODUZIDA. RECONHECIMENTO DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AFASTAMENTO. Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. Ademais, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação, de forma que o reconhecimento por meio fotográfico, ou mesmo a alegada ausência de semelhanças físicas com os demais indivíduos apresentados, quando do reconhecimento pessoal, não acarreta qualquer irregularidade. Outrossim, o inquérito policial tem caráter de investigação, de forma que eventuais irregularidades não repercutem no processo penal.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. Da simples leitura da decisão, verifica-se que o juízo singular entendeu inalterados os motivos que levaram ao anterior decreto de prisão preventiva do paciente, ressaltando que a defesa não trouxe nada de novo capaz de ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a chamada fundamentação
per relationem
, de modo que plenamente observada a necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a
ultima ratio
, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. AFASTADA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA A NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGADA A ORDEM.
(Habeas Corpus, Nº 70081222259, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-05-2019). (Grifo nosso).

Em verdade, a concessão da ordem liberatória ao réu representa um perigo a ordem pública, assim como um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos. Até porque, a liberdade do réu compromete a fase de coleta de provas, maculando a busca da verdade real dos fatos.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Destaco trecho da Decisão da autoridade coatora, datada de 14/01/2020.

“De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.325 - TO (2018/0249335-2) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: MATEUS BANDEIRA FARIAS (PRESO) ADVOGADO: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MATEUS BANDEIRA FARIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento do HC n. 0017554-91.2018.827.0000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa) e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão mais do que presentes, e a liberdade provisória é incabível, pois a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que justificam o ergástulo do Paciente, sendo que não há ilegalidade na decisão a quo, de forma a autorizar a concessão da liberdade. 2 Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, indicando o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não 3
Mesmo que o Paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva.
4 No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente, que se encontra devidamente justificada em decisum bem fundamentado. 5 Constrangimento ilegal não evidenciado. (...) (STJ - RHC: 103325 TO 2018/0249335-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 11/02/2020